Tribunal: STF
Processo: RE 79304
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO OBRIGATORIO IMPOSTO PELO DEC.-LEI N.
73/66, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI N. 814/69. EFEITOS DA COLISAO
COM DANOS PESSOAIS. II. VISA TAL SEGURO COBRIR DANO TARIFADO,
OCASIONADO PELO VEÍCULO SEGURADO.
III. SE O SEGURADO NÃO DEU CAUSA AO EVENTO, CERTO DESCABE-LHE
QUALQUER PARCELA DE RESPONSABILIDADE. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.